Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. TENTATIVA DE ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ESTUPRO TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO. PENAS E INDENIZAÇÃO REDIMENSIONADAS DE OFÍCIO.
1. O conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas tanto em Juízo quanto na fase do inquérito policial, somado aos demais elementos de prova carreados aos autos, mostra-se apto a embasar a condenação do réu pela prática de estupro tentado.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos, via de regra, às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial valor probatório.
3. Conquanto se mostre apropriada a valoração negativa das circunstâncias dos crimes, haja vista o uso de extrema violência dentro da residência de vítima que tinha por hábito atender a recorrentes pedidos de auxílio do réu, necessária a readequação das penas-base fixadas pelo magistrado de piso para cada um dos delitos tentados, de modo a alinhá-las a critério de cálculo de pena amplamente utilizado pela jurisprudência, consistente no acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal.
4. A fixação do valor indenizatório para a reparação dos danos causados pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ater-se ao contexto fático-probatório e ser proporcional às condições sócio-econômicas das partes envolvidas.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENAS E INDENIZAÇÃO REDIMENSIONADAS DE OFÍCIO.